Tribunal: STF
Processo: ARE 1522090
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 25).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] resta devidamente demonstrado o equivoco do Tribunal a quo ao afastar a prática do ato ímprobo imputado à ora recorrida, em total afronta ao disposto no art. 11, VI, da Lei no 8.429/92 (atacado por meio de Resp), bem assim diretamente ao disposto no art. 70, parágrafo único da CF/88, visto que caberia à recorrida prestar contas dos recursos recebidos enquanto ocupava o cargo de Prefeita do Município de Ipu/CE, e não ao seu sucessor, vez que tal responsabilidade não é afastada após o encerramento do mandato, ainda mais quando não são fornecidos os meios necessários para que outro o faça, como no presente caso, não existindo regramento infralegal específico acerca da matéria aqui tratada no que diz respeito ao marco temporal para responsabilização do gestor de recursos repassados por outros entes estatais à municipalidade, o que poderia indicar apenas uma ofensa indireta ao texto constitucional, que não é a hipótese tratada nos autos (doc. 27, p. 9 — grifos no original). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, o acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator